Tribunal: TJMT
Processo: 1005648-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005648-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), EDUARDO PEREIRA DRUMOND - CPF: 151.904.046-68 (APELANTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BRADESCO CARTÕES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
CARTÃO
DE
CRÉDITO
–PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE POR COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR - ESTORNO POSTERIOR PELO BANCO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO PELOS PREJUÍZOS – DANO MATERIAL - CONFIGURADO
– DANO MORAL – CABIMENTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira responde independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores em decorrência da
clonagem
de
cartão
de crédito, dada a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É inequívoco que a cobrança indevida de valores em fatura de
cartão
de crédito, em razão de fraude, além das diversas tentativas infrutíferas do consumidor de solucionar o problema administrativamente, configuram danos morais passíveis de indenização.

O
quantum
indenizatório deve ser arbitrado segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. o que foi observado no caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005648-42.2017.8.11.0041

APELANTE:

EDUARDO PEREIRA DRUMOND

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A. E BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDO PEREIRA DRUMOND
,
contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A. E BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
,

que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos relativos aos valores de R$3.296,04 no mês de novembro/2016; R$19.833,44 no mês de dezembro/2016; R$3.284,99 no mês de janeiro/2017; e R$4.092,87 no mês de fevereiro/2017, bem como todos os encargos sobre eles decorrentes (juros, etc.). Condenou as requeridas, solidariamente, à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e quitados pelo requerente, referente a fatura com vencimento em novembro/2016, devidamente corrigido pelo INPC a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, as requeridas de modo solidário ao pagamento de danos morais fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor será corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) a.m., desde a citação. Por fim, condenou os réus ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o do CPC.

Inconformado, o autor, ora apelante, sustenta que a
sentença merece parcial reforma, haja vista que
as faturas do cartão de crédito, objeto de discussão da demanda, sempre foram pagas através de débito em sua conta corrente, mantida junto às apeladas, ocasião em que, em tempos normais, bastava manter saldo disponível, para o pagamento da mesma, todavia, com a fraude ocorrida, sendo os valores muito superiores à média usual do recorrente, mesmo realizando depósito bancário para pagamento da fatura, foi utilizado seu limite de cheque especial, ficando assim, com saldo devedor, e pagando juros, o que é indevido.

Alega que dessa forma cumpriram de forma parcial com a liminar, limitando -se a suspender as cobranças, mas não restituir o que foi pago indevidamente com a utilização do limite e depósitos realizados pelo apelante.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para declarar a inexigibilidade dos débitos indevidamente lançados no cartão de crédito e debitados na conta corrente do apelante no período de novembro/2016 até a data do efetivo cumprimento da liminar, ocorrido em 27/05/2020, bem como a restituição em dobro de todos os valores pagos no mesmo período, com a majoração dos danos morais. (Id 82022059).

Contrarrazões ofertadas no Id
82022062.

Parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id 82166450).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
EDUARDO PEREIRA DRUMOND
,
ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica em face do
BANCO BRADESCO S.A. E BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
,
onde narra em sua inicial que é correntista do primeiro requerido e possui cartão de crédito com débito automático do segundo requerido, que nas faturas dos meses de novembro/2016 e dezembro/2016, foram efetuados lançamentos de compras que não reconhece como devidas.

Sustenta que a fatura do mês de novembro foi encaminhada no valor de R$3.970,97 (três mil, novecentos e setenta reais e noventa e sete centavos), sendo o correto somente o valor de R$674,93 (seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), mas mesmo assim efetuou o pagamento total, imaginando que seria ressarcido, tendo assim um prejuízo de
R$ 3.296,04 (três mil, duzentos e noventa e seis reais

e quatro centavos).

Contudo, a situação se repetiu no mês de dezembro/2016, quando lhe fora encaminhado fatura no montante de R$ 22.620,07 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte reais e sete centavos), sendo correto somente o valor de R$ 2.784,63 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), ao que efetuou apenas o pagamento do montante de R$ 2.895,88 (dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), que seria o que alega ter gasto.

Afirma que buscou solução para o problema, mas não foi atendido, o que o ensejou a lavrar boletim de ocorrência no 2016.400878 lavrado em 13/12/2016 e ainda reclamação junto ao Procon/MT.

Prossegue apontando que o valor da fatura acumulada, com vencimento em 15/01/2017 é de R$ 23.673,78 (vinte e três mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos), sendo correto o valor de R$ 664,60 (seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), e totalmente indevido o valor de R$ 23.009,18 (vinte e três mil, nove reais e dezoito centavos), sendo que, dessa fatura foi debitado da conta corrente do requerente o valor de R$4.060,01 (quatro mil, sessenta reais e um centavo), ou seja, pagamento indevido do valor de
R$3.395,41 (três mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavo).

Segundo o autor a situação se repetiu na fatura vencida em 15/02/2017, quando foi apontado o valor de R$24.017,64 (vinte e quatro mil, dezessete reais e sessenta e quatro centavos), e o requerente alega que o correto seria o montante de R$311,00 (trezentos e onze reais).

Relata assim a existência de lançamentos fraudulentos realizados na fatura de seu cartão de crédito, cujo pagamento é realizado através de débito em conta corrente, realizada pelas requeridas, ao que pretende a condenação dos requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$6.691,45 (seis mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), pelos danos materiais; condenação das requeridas pelos danos morais; e declarar nulo todos os lançamentos realizados indevidamente nas faturas mencionadas. Com a inicial vieram os documentos.

Após regular tramitação da demanda, o magistrado condutor do feito que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos relativos aos valores de R$3.296,04 no mês de novembro/2016; R$19.833,44 no mês de dezembro/2016; R$3.284,99 no mês de janeiro/2017; e R$4.092,87 no mês de fevereiro/2017, bem como todos os encargos sobre eles decorrentes (juros, etc.). Condenou as requeridas, solidariamente, à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e quitados pelo requerente, referente a fatura com vencimento em novembro/2016, e, por fim, de modo solidário ao pagamento de danos morais fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o apelante pugna pelo provimento do recurso, para declarar a inexigibilidade dos débitos indevidamente lançados no cartão de crédito e debitados na conta corrente do apelante, bem como a restituição em dobro de todos os valores pagos no mesmo período, com a majoração dos danos morais.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Analisando os documentos acostados aos autos, inclusive os extratos das faturas de Ids
82022463 a 82022467,
verifica-se que a parte autora não utilizava o cartão para realizar compras frequentemente.

Ao contrário, nos meses de
novembro/2016 a fevereiro/2017
os extratos da conta da autora demonstram diversas compras feitas em locais extraordinários, se comparado aos meses anteriores, o que demonstra a ausência de habitualidade de gastos desta natureza.

É certo que compete ao consumidor guardar e zelar por sua senha bancária pessoal, no entanto, em se tratando de fraude perpetrada por terceiro, não se pode alegar que o consumidor não foi cauteloso com suas informações pessoais.

Cumpre ressaltar que a instituição bancária não comprovou que inexistiu falha na segurança de proteção dos dados cadastrais de seu cliente, embora tenha apresentado diversos documentos.

Deste modo, resta demonstrada a falha na prestação do serviço pelo banco, atraindo a responsabilidade objetiva.

Como se verifica a parte ré não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia a teor do contido no inciso II do artigo 373, CPC, vez que não trouxe nenhum documento que comprove que os débitos são legítimos e que de fato a autora teria efetuado tais compras,
motivo pelo qual escorreita a sentença que condenou
solidariamente as apeladas,

à
devolução dos

valores indevidamente cobrados e quitados pelo requerente
, referente a fatura com vencimento em novembro/2016 (R$3.296,04), devendo ter apenas um pequeno reparo, no que tange à devolução da fatura do mês de janeiro/2017 (
R$3.395,41
), já que devidamente comprovado o gasto fraudulento, conforme extratos bancários de Ids. 82022463 a 82022467.

Importante salientar, no que diz respeito à inexigibilidade dos débitos no período de fevereiro/2017 até a data do efetivo cumprimento da liminar, ocorrido em 27/05/2020,
não há provas nos autos acerca dos gastos efetivados pelo consumidor e/ou débitos em sua conta bancária oriundos de compras que não reconhece da fatura do cartão de crédito, razão pela qual indevido pleito nesse sentido.

Não há dúvidas de que o ordenamento jurídico brasileiro proíbe o enriquecimento ilícito, sendo assim, cabe à parte ré a restituição dos valores indevidamente cobrados do autor, contudo,
de forma simples
, ante ausência de comprovação de má-fé, todavia, considerando a inexistência de recurso por parte da instituição financeira,
deve ser mantida a devolução de forma dobrada
, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é razoável, proporcional e dentro dos parâmetros deste Sodalício, confira:

”APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO –
CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL INDENIZÁVEL
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. “As instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos causados por fraudes de terceiros (Súmula n. 479/STJ). 2. O dano moral decorrente de clonagem de cartão e saque de conta corrente dispensa prova”
(N.U 0005603-86.2012.8.11.0055, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, a fim de acrescentar à devolução o valor da fatura de janeiro/2017, mantendo-se seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021